Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-39.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012739-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, CND/Certidão Negativa de Débito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIO DE MELO PAIVA - CPF: 106.664.438-15 (AGRAVANTE), HENRIQUE LOPES DE FARIA - CPF: 076.300.596-71 (ADVOGADO), PROMETALICA MINERACAO EIRELI - CNPJ: 03.564.155/0001-49 (AGRAVANTE), FILIPE DE FILIPPO - CPF: 364.125.386-15 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA - CPF: 511.959.416-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), JUVENIL TIBURCIO FELIX - CPF: 009.344.886-49 (AGRAVANTE), IMS EMPREENDIMENTOS LTDA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO EM VIRTUDE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CLAUDIO DE MELO PAIVA
, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso em face da inadequação da via eleita.

Aduz que a irresignação encontra-se na indevida fixação de honorários de sucumbência aos Agravantes, no momento em que os mesmos já efetuaram o pagamento para o FUNJUS da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual de Mato Grosso.

Alega que efetuaram o pagamento da indigitada dívida em sua totalidade, de forma que, em consonância com o que dispõe o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, extingue-se o crédito tributário e, por conseguinte, extinta ficou a execução, em face da satisfação do crédito exequendo, com supedâneo nos artigo 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Acentua que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sob a possibilidade de caber Agravo Interno em situações como a que se afigura presente, mormente em face dos princípios da instrumentalidade das formas.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão
A
gravada.

Contrarrazões. (id. 156383695)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Agravo Interno em face da decisão monocrática que não conheceu o recurso em faca da inadequação da via eleita.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar os autos conclui pela inadmissibilidade o recurso em razão do seu não cabimento pelos seguintes fundamentos:

[...]

trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por PROMETÁLICA MINERAÇÃO LTDA e OUTROS, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 000535-28.2016.811.0052, que julgou extinta a execução e condenou os agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado. Registro desde logo, que o recurso não merece ser conhecido, dada sua manifesta inadmissibilidade. Da decisão que extinguiu a execução pela satisfação da obrigação e que, diante de sua natureza terminativa, deve ser desafiada por Recurso de Apelação, e não de Agravo de Instrumento. Isso porque, houve a extinção da execução pela satisfação do credito, nos termos do art. 924, II, do CPC. No caso em comento, a decisão que extinguiu a execução tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento (AgRg nos EDcl nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014).Nesse sentido, a Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba honorária, sob pena de configuração de
bis in idem.
Não se tratando de homologação de transação, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito na via extrajudicial, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na reforma em parte da sentença objurgada. (N.U 0003023-67.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).Assim, as situações que levam a extinção do processo de execução, arroladas no art. 924 do CPC, não são taxativas. Desse modo, a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no §1º do art. 203, é possível concluir que a sua natureza é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa previsão do art. 1009, do CPC/2015.À luz dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do CPC.(id. 150885231)

Nesse contexto, verifica-se que, em verdade, o recurso interposto insurge-se contra sentença, sendo inviável a insurgência via Agravo de Instrumento restando configurado erro grosseiro incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo, pois, ser inadmitido o recurso equivocadamente interposto

Tal entendimento, aliás, vem sendo observado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERE A PRETENSÃO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que julga pedido de alvará judicial e põe termo ao processo de conhecimento pelo rito especial de jurisdição voluntária, assume, portanto, a natureza de uma sentença, desafiado por recurso de apelação conforme expressa previsão contida no art. 724, do CPC. 2. “Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
(N.U 1013689-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023